Tribunal: STF
Processo: AP 2142
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de SERGIO KENJI FURUKITA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 15/12/2023, A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 29).



    Em 18/12/2023, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu SERGIO KENJI FURUKITA, apresentando as seguintes condições (eDoc. 32):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12 horas, distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu SERGIO KENJI FURUKITA e solicitou “dados bancários para transferência da prestação pecuniária depositada pelo acordante” (eDoc. 56).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela expedição de ofício ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR para que apresente a íntegra do procedimento executivo de cumprimento de acordo ou os documentos que comprovem o adimplemento”, além de ressaltar que “nos termos do art. 28-A, IV, do CPP e da ADPF 569, os valores obtidos em acordos de não persecução penal destinam-se à entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo próprio magistrado da execução” (eDoc. 49). O que deferi, em 9/6/2025 (eDoc.51).



    Em 26/6/2025, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR informou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu SERGIO KENJI FURUKITA, oportunidade em que encaminhou os documentos comprobatórios (eDocs. 56-57).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela expedição de ofício ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR para que apresente o documento que comprove a frequência ao segundo módulo do curso sobre democracia” (eDoc. 60).



    Oficiado, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR apresentou o documento comprobatório de frequência do SERGIO KENJI FURUKITA, CPF nº 191.793.208-13, ao segundo módulo do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 67).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “pela declaração de extinção da punibilidade de Sérgio Kenji Furukita, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 69). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SERGIO KENJI FURUKITA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 300 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba - SJPR , observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Registro de Frequência, junto ao Lar de Idosos (eDoc. 57, fls. 245-268/ 273).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (eDoc. 57, fls. 227-228).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” ( eDoc. 67 ).



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)” (eDoc. 32).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SERGIO KENJI FURUKITA (CPF nº 757.017.589-15).



    Comunique-se ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba - SJPR , com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente